Tribunal: TJBA
Processo: 8018835-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018835-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, CAROLINA LOPES ARAUJO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL.
A
PLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CUMULAÇÃO DE CONTRATOS E DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA.

A presente lide versa sobre a possibilidade de se revisar contrato de financiamento de veículo, em que houve uma renegociação da dívida. Nessa sucessão de contratos, não foram analisados os encargos cumulados, apenas aqueles relativos ao primeiro e segundo financiamentos, de forma isolada.
Ocorre, porém, que não se trata de simples operação matemática de soma de encargos, o que demanda a análise do conjunto dos pactos, como meio apto a se apurar eventual abusividade, ou observância das diretrizes do Banco Central.

D
eve-se esclarecer que o efeito prático das ações revisionais é,
a priori
, a adequação do valor das prestações aos parâmetros contratuais e legais.
Para tanto, é necessário que a sucessão de contratos seja analisada por especialista como meio de apurar as taxas, e percentuais aplicados na negociação.

Como se
sabe
, para a caracterização da abusividade, exige-se um exame do caso, tendo como referencial a taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil.

Diante da impossibilidade de aferição da taxa aplicada, deve ser realizada perícia nos contratos.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFICIO.PREJUDICADO O APELO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018835-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR DE OFICIO A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA